Tribunal: TJSP
Processo: 2246662-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO OU INSUMO. IRRELEVÂNCIA. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A agravada não é consumidora. O empréstimo objeto da lide foi firmado em favor de pessoa jurídica. Porém, o art. 63, § 3o, do NCPC permite que o juízo análise de ofício eventual abusividade da cláusula de eleição de foro. Essa verificação de abusividade,

Ementa:
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO OU INSUMO. IRRELEVÂNCIA. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A agravada não é consumidora. O empréstimo objeto da lide foi firmado em favor de pessoa jurídica. Porém, o art. 63, § 3o, do NCPC permite que o juízo análise de ofício eventual abusividade da cláusula de eleição de foro. Essa verificação de abusividade, então, não fica restrita aos consumidores. Esse dispositivo legal torna relativa a aplicação da Súmula 335 do STF, permitindo ao juízo análise do caso concreto.
2. No caso, verifica-se que a cláusula de eleição de foro causa enorme prejuízo à parte aderente, enquanto sua nulidade não causará prejuízo a nenhuma das partes. Aliás, a nulidade da cláusula beneficiará ambas as partes, permitindo atos judiciais na própria Comarca, sem necessidade de precatória, reduzindo custos processuais. Abusividade reconhecida de ofício.
Recurso não provido.